Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RE 870.947. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947, restou decidido, sob a sistemática da repercussão geral, ser inconstitucional o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, pois a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal).
2. A correção monetária se destina a compensar as perdas do poder aquisitivo da moeda. Trata-se de obrigação que se renova mês a mês, razão por que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
3. É cabível a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, mesmo após o trânsito em julgado e o início da fase executiva, e antes da expedição de ordem de pagamento. Precedentes.
4. Agravo de instrumento desprovido.